Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-36.2004.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001495-36.2004.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R. S. DA SILVA - CNPJ: 00.536.925/0001-51 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), CONFIANCA CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 24.659.682/0001-07 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUCIANO PORTEL MARTINS - CPF: 785.818.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PRELIMINAR REJEITADA.
DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ENDOSSATÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por pessoa jurídica contra empresa sacadora de duplicata mercantil e banco endossatário, em razão de protesto indevido de título. A parte autora negou a existência de relação jurídica com a empresa sacadora e impugnou a entrega das mercadorias. A sentença rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a duplicata mercantil protestada na ausência de aceite e de comprovação da entrega da mercadoria; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do banco endossatário e direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica em decorrência do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando a instrução probatória realizada for suficiente para o julgamento da lide.

A duplicata mercantil possui natureza causal e exige, para sua validade e exigibilidade, a demonstração da relação jurídica subjacente, especialmente na ausência de aceite e diante da negativa da devedora.

A ausência de data de entrega e de identificação idônea do recebedor na nota fiscal inviabiliza a comprovação da efetiva entrega da mercadoria e, consequentemente, a exigibilidade do título.

O protesto da duplicata, sem a devida verificação da existência do débito, configura protesto indevido, especialmente quando promovido por banco endossatário que assumiu o título por endosso translativo.

O banco endossatário responde solidariamente com o sacador pelos danos causados à empresa sacada, por não ter adotado as cautelas mínimas antes de levar o título a protesto.

O dano moral à pessoa jurídica é caracterizado pela lesão à sua honra objetiva, decorrente da negativação indevida, sendo prescindível a comprovação do prejuízo, conforme entendimento da Súmula 227 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R. S. DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Colíder, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 0001495-36.2004.8.11.0009,
julgou improcedentes

o pleito exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução de mérito.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixa-se em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.”

Em razões de Id. n.o 336615884, a parte apelante, em síntese, aduz preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento tácito da produção de provas, especialmente de prova testemunhal que poderia comprovar a inexistência de vínculo com a Sra. Eliane Brandão, além de outras irregularidades no título.

Assevera que a controvérsia exigia a dilação probatória, especialmente para apurar se houve fraude na emissão da duplicata, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide com base apenas na presunção de legitimidade dos documentos apresentados pelas rés. Invocou violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, postulando o reconhecimento da nulidade da sentença.

No mérito, reiterou os fundamentos da petição inicial, insistindo na inexistência de relação contratual com a emitente do título, e na completa ausência de autorização para que qualquer pessoa, notadamente a indicada recebedora, atuasse em seu nome.

Ao final, requer o provimento do recurso para que: a) seja decretada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução; b) subsidiariamente, seja reformada a sentença, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial e a consequente condenação das rés.

Contrarrazões pela segunda apelada no Id. 336615890, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, a parte recorrente aponta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Outrossim, verifica-se que a controvérsia envolvia essencialmente a validade de um título protestado, a regularidade da relação jurídica subjacente e a legitimidade da emissão da duplicata mercantil, temas que, como será demonstrado, restaram suficientemente delineados nos documentos carreados aos autos, inclusive pela própria apelante.

Portanto, ainda que a parte apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de prova oral, não apresenta qualquer elemento mínimo que demonstre tal prejuízo, mormente em razão da prova estritamente documental, revelando-se despicienda a produção da prova oral pretendida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A controvérsia cinge-se à validade da duplicata emitida pela empresa apelada Confiança Confecções Ltda. ME, protestada pelo apelado Banco Bradesco em face da apelante R. S. da Silva – ME, e se tal protesto resultou em dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

Pois bem.

In casu
, resta incontroverso nos autos a inclusão do CNPJ da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protestos.

Em detida análise dos autos, no meu sentir, as empresas rés, não se desincumbiram de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque a apelante sustenta que jamais estabeleceu qualquer relação comercial com a empresa sacadora, nem autorizou a emissão de títulos em seu nome. Aponta que a pessoa mencionada na nota fiscal como recebedora das mercadorias, Sra. Eliane Brandão, não possui qualquer vínculo empregatício, societário ou de representação com sua empresa.

Para corroborar suas alegações, a parte autora juntou aos autos as fichas funcionais de seus empregados (Id. 336615448 - fls. 120 e ss.), por meio das quais demonstrou, documentalmente, que a referida Sra. Eliane Brandão nunca compôs seus quadros funcionais ou societários, tampouco exerceu qualquer tipo de preposição ou representação em seu nome.

De outro lado, as empresas apeladas limitam-se a afirmar a presunção de legitimidade dos documentos que originaram o título protestado, notadamente a nota fiscal acostada ao Id. 336615448 - fls. 111 e ss, que, contudo, não traz qualquer dado hábil a comprovar de forma inequívoca a efetiva entrega da mercadoria à parte autora. Com efeito, o documento não possui data de entrega, tampouco há menção ao número de documento de identificação da pessoa supostamente recebedora, o que compromete sua força probatória em relação à validade da transação, vejamos:

Ademais, a duplicata mercantil emitida e protestada carece de aceite da sacada, elemento que, embora dispensável em alguns contextos, torna-se relevante quando a existência do negócio jurídico subjacente é impugnada, como na hipótese dos autos, vejamos:

Conforme a jurisprudência consolidada, a ausência de aceite em duplicata exige a comprovação inequívoca da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços.

A propósito, assim já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais.
Precedentes . 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1957958 MG 2021/0248954-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Conforme se extrai dos autos, o título de crédito – duplicata mercantil no valor de R$ 967,50 – foi emitido pela empresa Confiança Confecções Ltda. ME e descontado junto ao Banco Bradesco S.A., por meio de endosso translativo, o que transferiu ao banco a titularidade do crédito, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.o 57.663/66) e da Lei no 5.474/68 (Lei da Duplicata).

Com isso, o banco passou a figurar como credor legítimo do título, sendo, portanto, o responsável direto pelo protesto realizado em cartório, em razão do não pagamento no vencimento.

Contudo, é pacífico no âmbito da doutrina e da jurisprudência que a responsabilidade do endossatário não é meramente formal, sobretudo quando se trata de título sem aceite e cuja existência da relação jurídica subjacente é impugnada pelo devedor, como no caso dos autos.

A duplicata é título causal, isto é, sua validade depende da existência de um negócio jurídico subjacente — geralmente uma compra e venda mercantil — cuja efetiva realização deve ser demonstrada, principalmente quando o devedor nega peremptoriamente o negócio e o título não possui aceite.

No caso concreto, como já demonstrado, não há aceite na duplicata, e a nota fiscal apresentada não comprova a entrega da mercadoria, tampouco a regularidade do recebimento. Ausentes, portanto, os elementos mínimos que legitimariam o protesto.

Dessa forma, ao receber o título por endosso translativo e promovê-lo a protesto sem diligência suficiente quanto à existência do vínculo contratual e à efetiva entrega da mercadoria, o Banco Bradesco S.A. concorreu para o evento danoso e, por isso, deve responder solidariamente pelos danos causados à autora, nos termos do artigo 942 do Código Civil.

A responsabilidade solidária decorre da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e do risco da atividade, sendo inaplicável a alegação de que o banco agiu no exercício regular de direito quando não houve a devida cautela quanto à legitimidade da dívida protestada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO -
ENDOSSO TRANSLATIVO - PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS
- COBRANÇA EM DUPLICIDADE - PESSOA JURÍDICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de endosso translativo, a empresa que recebe o crédito se torna responsável solidariamente por ele e, assim, tem o dever de verificar se o título possui todos os requisitos necessários à cobrança, sendo responsável por protesto indevido do documento
. 2 . A requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, pelo que imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada em duplicidade e, consequentemente, tem-se como indevido o protesto lançado sobre o nome da empresa autora. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral pelo protesto indevido, inscrição ou manutenção indevida do nome de pessoa física ou jurídica em cadastro de devedores inadimplentes configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do abalo moral sofrido . 4. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 5. Recurso conhecido e não provido .
(TJ-MG - Apelação Cível: 60068174420158130024, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 25/04/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2024)

Neste caso, não se logrou comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco a regular entrega dos produtos supostamente vendidos à autora/apelante. Diante disso, a emissão e o subsequente protesto da duplicata revelam-se indevidos, ensejando a responsabilidade civil das rés pelos danos causados.

Assim, cabe perquirir se a apelante faz jus a indenização de danos morais.

Anoto, que é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deste modo, entendo que assiste razão à parte reclamante quanto à ilegalidade da dívida, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados junto ao órgão de restrição ao crédito (cartório de protestos).

Ainda, analisando detidamente os autos, verifico que houve a comprovação do apontamento negativo, sendo que tal ato importa em negativa de crédito na praça, o que inviabiliza o exercício da atividade comercial da parte autora, ora apelante.

Conforme entendimento jurisprudencial, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom nome comercial.

No presente caso, em que pese as alegações da parte apelada, tenho que a parte apelante fora impossibilitada de adquirir bens para o fomento de sua atividade comercial.

Lado outro, a publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura,
in casu
, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica apelante, afetando sua imagem perante os seus parceiros comerciais, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

A propósito, assim vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ). A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”
(TJ-MT - AC: 10019946920168110045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000571-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0006439-82.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexigível a dívida objeto da presente ação e condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ).

Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Em razão do resultado do julgamento do presente recurso, inverto o ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026